Tribunal: TJMT
Processo: 0001633-75.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001633-75.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (APELADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 468.870.161-68 (APELADO), ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO - CPF: 016.406.781-74 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEMORA
NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS

– INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO
. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação
localização de bens
não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na
ausência de bens livres e desembaraçados
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0001633-75.2015.8.11.0022), ajuizada pela apelante contra POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DE CARVALHO, ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO, proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e

condenou a exequente ao pagamento das custas processuais (cf. Id. no 220762782).

A apelante alega que não permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos para dar prosseguimento ao regular tramite da lide, tampouco à realização de buscas para satisfação do seu crédito, que somente não ocorreu por circunstâncias que não podem lhe ser atribuídas, daí porque não há falar em prescrição intercorrente do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a proclamação da prescrição e retomado o processamento do feito executivo; subsidiariamente, que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais, “
conforme nova disposição legal trazida pela lei 14.195/2021, em seu art. 921, §5o, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. n. 220762788).

Intimados, os executados/apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id. no220762799.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Tem-se, no caso, que, antes de a sentença sobrevir, o exequente/apelante havia requerido “
a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, mediante transferência para Conta 46745-6, Agência 0809, do Sicredi (748), de titularidade COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, inscrita no CNPJ sob o no 26.549.311/0001-06”,
e a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes SERASA e SPC (cf. Id. n. 220762779), além disso, retrocedendo-se ainda mais na linha do tempo, o que se vê é que a exequente vêm atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil.

Pelo exposto,
dou provimento
a
o recurso,
para
reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024